Tribunal: TJSP
Processo: 0000616-04.2018.8.26.0047
Classe: Apelação Criminal / Contra a Mulher
Órgão julgador: Sérgio Ribas
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-22
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Violência Doméstica Contra a Mulher – Lesões corporais – Defesa requer a absolvição a pretexto de insuficiência de provas, aduzindo legítima defesa por parte do acusado – Impossibilidade – Conjunto probatório suficiente para prolação de decreto condenatório, por restar comprovada a materialidade, autoria e dolo do agente - Pena e regime prisional bem dosados, não

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Violência Doméstica Contra a Mulher – Lesões corporais – Defesa requer a absolvição a pretexto de insuficiência de provas, aduzindo legítima defesa por parte do acusado – Impossibilidade – Conjunto probatório suficiente para prolação de decreto condenatório, por restar comprovada a materialidade, autoria e dolo do agente - Pena e regime prisional bem dosados, não comportando reparo, observada a ausência de impugnação neste aspecto – Pedido de substituição da reprimenda corporal que não comporta atendimento – Apelo não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000361366
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000616-04.2018.8.26.0047, da Comarca de Assis, em que é apelante LUCAS
FERREIRA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: NEGARAM
PROVIMENTO ao recurso ora interposto, para que subsista a r. decisão combatida,
por expressar os mais escorreitos ditames da lei e do direito. V.U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente), MARCO ANTÔNIO COGAN E MAURICIO VALALA.
São Paulo, 22 de maio de 2020.
SÉRGIO RIBAS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000616-04.2018.8.26.0047 -Voto no 41.070
2
Apelação Criminal no 0000616-04.2018.8.26.0047
Apelante: Lucas Ferreira
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Assis
Voto no 41.070
APELAÇÃO CRIMINAL Violência Doméstica Contra a Mulher
Lesões corporais Defesa requer a absolvição a pretexto de
insuficiência de provas, aduzindo legítima defesa por parte do
acusado Impossibilidade Conjunto probatório suficiente para
prolação de decreto condenatório, por restar comprovada a
materialidade, autoria e dolo do agente - Pena e regime prisional
bem dosados, não comportando reparo, observada a ausência de
impugnação neste aspecto Pedido de substituição da reprimenda
corporal que não comporta atendimento Apelo não provido.
Vistos.
Trata-se de apelação criminal, interposta
por Lucas Ferreira, contra a r. decisão de fls. 114/116, cujo relatório se adota,
acrescentando-se que ao julgar parcialmente procedente a ação penal,
condenou o réu à pena de 03 (três) meses de detenção, em regime aberto, bem
como o absolvendo das demais imputações delitivas com fulcro no artigo
386, VII, do Código de Processo Penal.

Inconformada
com
a
r.
sentença
condenatória, recorre a ilustre Defesa do réu, com razões de Apelação a fls.
126/131, nas quais postula a absolvição do apelante, a pretexto de
insuficiência de provas ou pelo reconhecimento da legítima defesa,
suscitando a embriaguez do acusado quando da ocorrência fática.
Subsidiariamente, ainda requer a substituição da reprimenda corporal por
medidas alternativas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000616-04.2018.8.26.0047 -Voto no 41.070
3
Recurso
regularmente
processado
e
contrariado (fls. 139/140), manifestando-se a douta Procuradoria Geral de
Justiça, a fls. 150/151, pelo não provimento do recurso defensivo.
É o relatório.
Cuida-se de ação penal, onde a exordial
refere que, no dia 11 de novembro de 2017, por volta das 13h40, na Rua São
Carlos, no 100, Jardim Alvorada, na Comarca de Assis, o apelante,
prevalecendo-se de relações domésticas e familiares contra a mulher, na
forma na Lei no. 11.340/06 ofendeu a integridade física de sua companheira
Tatiane Ferreira Queiroz, desferindo golpes em seu ombro e braços com um
cabo de vassoura o que provocou lesões corporais de natureza leve, conforme
exame de corpo de delito de fls. 18-verso.
Consta ainda que, nas mesmas condições
de tempo e local acima descritas o irrogado, prevalecendo-se de relações
domésticas e familiares contra a mulher, na forma da Lei 1.340/06, praticou
vias de fato contra sua sogra, Roseli Aparecida Ferreira Queiroz, ao que
também a teria ameaçado de morte, assim como a filha dela (absolvido com
relação a estas condutas).
Segundo apurado, na data dos fatos, as
partes Lucas e Tatiane, desentenderam-se, momento em que o denunciado
iniciou alguns insultos, ato contínuo, desferiu contra a vítima golpes com um
cabo de vassoura contra seu ombro e antebraço.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000616-04.2018.8.26.0047 -Voto no 41.070
4
Roseli, sogra do denunciado, observou o
acontecido e foi tentar ajudar. Neste momento, ele lhe deu empurrões e dois
socos na região do peito, ocasião em que proferiu a seguinte ameaça: “vou
meter a faca em você e na sua mãe” (absolvido com relação a estas condutas).
As agressões causaram em Tatiane as
lesões corporais descritas no laudo de fl. 18-verso.

A ofendida Roseli ofereceu representação
(fl. 06).
Estes são os fatos.
A materialidade do delito de lesão
corporal foi absolutamente comprovada, como se extrai do exame de corpo
de delito indireto (fls. 22/23), que atestou a existência lesão leve, assim como
pela prova oral produzida.
Cumpre consignar a ausência de reclamo a
respeito do conteúdo da prova oral transcrita na r. sentença, na qual consta
que os elementos de prova são firmes e congruentes no embasamento do
édito condenatório.
A
autoria
delitiva
também
restou
inconteste.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000616-04.2018.8.26.0047 -Voto no 41.070
5
O sentenciando, em ambas as fases da
persecução penal, admitiu a acusação que lhe foi disparada a título e lesão
corporal, suscitando, todavia, ação mediante legítima defesa estado de
embriaguez (fls. 19 e interrogatório audiovisual).
Todavia, dispomos nos autos de outros
elementos probatórios a demonstrar a responsabilidade criminal do
recorrente.
Em contrapartida, o depoimento da vítima,
especialmente em se tratando de delito de violência doméstica, que não raro
ocorre em ambiente doméstico e na ausência de testemunhas, é coerente e
verossímil, além de amparado pelos demais elementos probatórios.
De sua parte, relatou que, quando da
ocorrência fática, discutiu com o réu, situação que acarretou em empurrões
mútuos, até o momento em que ele iniciou as agressões, mediante a utilização
de um cabo de vassoura contra o corpo da depoente, causando-lhe ferimentos
(interrogatório audiovisual).
Cumpre ressaltar que este subscritor não
ponderou qualquer falácia nos depoimentos prestados pela ofendida, sendo
que ela apresentou versão plausível a respeito dos acontecimentos, mesmo
porque seus dizeres foram ao encontro do quanto apontado no laudo pericial,
sendo o que basta para apuração dos fatos em comento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000616-04.2018.8.26.0047 -Voto no 41.070
6
A corroborar, conquanto a testemunha
Roseli Aparecida, genitora da vítima, a qual não apenas presenciou os fatos
como também interrompeu o entrevero entre os envolvidos (depoimento
audiovisual).
Consigno não vislumbrar qualquer indício
de que a vítima e testemunha tivessem interesse em acusar caluniosamente o
ora apelante com relação a tal prática delitiva, de sorte que os seus relatos
somente poderiam ser desprezados havendo provas contundentes em sentido
contrário, situação que não ocorre no caso sub judice, mesmo porque o
próprio irrogado acabou admitindo ter ocorrido a contenda reportada, pese a
apresentação de escusas à sua responsabilidade penal.
Outrossim, é dever daquele que apela, se tem
versão exculpante, apontar-lhe todos os dados, de modo a convencer da
ausência de responsabilidade, ônus que lhe compete a teor do que dispõe o
art. 156 do Código de Processo Penal.
Irrelevante o fato de outras testemunhas não
terem sido inquiridas, porquanto, se existissem e se poderiam prestar
declarações que afastassem a responsabilidade do acusado, caberia a ele
arrolá-las, o que lhe foi permitido fazer livremente, porém, não atuou neste
aspecto.
E, neste contexto, ausentes as denominadas
contraprovas, ou seja, aquelas trazidas pela defesa para demonstrar o oposto
do alegado pela acusação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000616-04.2018.8.26.0047 -Voto no 41.070
7
Verifica-se que o recorrente apresentou
justificativas que não convenceram, sendo certo que, ao contrário do
sustentado pelo causídico do réu, não apenas a prova oral, como também o
exame pericial apontado “equimose violácea em região escapular superior
direita e em antebraço direito” (sic) (fls. 22/23).
Destaque-se, ainda, que a versão trazida
pelo sentenciado, no sentido de que teria agido em legítima defesa, não se
coaduna com a prova documental produzida nos autos (fls. 22/23), segundo a
qual a ofendida apresentou lesão corporal de natureza leve, comprovando a
não utilização de força moderada por parte do apelante, situação que afasta o
quanto pleiteado.
Aliás, pese as alegações de que a ofendida
também teria investido contra contra ele, durante o entrevero, nada comprova
ter sofrido ferimentos.
E, mesmo que assim não fosse, não se
haveria falar em ausência de responsabilidade do increpado pela
possibilidade de que a vítima também teria o agredido, na medida em que
inexiste compensação de culpas no direito penal. Ou seja, eventual culpa da
parte apontada não exclui a do sentenciado.
Não há, portanto, se falar em absolvição
do acusado, na forma pretendida pela douta defesa, haja vista a idoneidade
dos elementos trazidos pela acusação e demais circunstâncias significativas a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000616-04.2018.8.26.0047 -Voto no 41.070
8
justificar a edição do decreto condenatório.
Destaco, ademais, que a embriaguez,
suscitada no curso da instrução, não exonera responsabilidades. Ao contrário,
agrava a situação, majorado de muito o risco ao qual expostos todos os
membros do contexto familiar em apreço.
Além disso, a prova produzida nos autos,
sob o crivo do contraditório, foi suficiente a demonstrar que o acusado
mantém relacionamento amoroso com a ofendida, de sorte que a agressão
perpetrada pelo réu é de ser considerada como violência doméstica, nos
termos do disposto na Lei Maria da Penha.
Consoante precedente do E. Superior
Tribunal de Justiça: “(...) 3. A situação de vulnerabilidade e fragilidade da
mulher, envolvida em relacionamento íntimo de afeto, nas circunstâncias
descritas pela lei de regência, se revela ipso facto. Com efeito, a presunção
de hipossuficiência da mulher, a implicar a necessidade de o Estado oferecer
proteção especial para reequilibrar a desproporcionalidade existente,
constitui-se em pressuposto de validade da própria lei” (REsp no
1.416.580/RJ, Quinta Turma, Rel. Min. Laurita Vaz, DJe de 15/04/14).
Diante do que foi exposto, a condenação
do acusado era mesmo medida de rigor.
Outrossim, a reprimenda e o regime
prisional não comportam reparo, sobretudo porque a pena foi fixada no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000616-04.2018.8.26.0047 -Voto no 41.070
9
mínimo e o regime imposto foi o mais benéfico, observada a ausência de
insurgência recursal com relação a tais aspectos.
Por derradeiro, realmente inaplicável a
substituição da reprimenda corporal por medidas alternativas diante da
existência de vedação legal (cf. artigo 44, inc. I e III, do Código Penal).
Nesse aspecto, vale consignar o comando
normativo da Súmula n. 588 do E. Superior Tribunal de Justiça, ao informar
que “A prática de crime ou contravenção penal contra a mulher com
violência ou grave ameaça no ambiente doméstico impossibilita a
substituição de pena privativa de liberdade por restritiva de direitos”.
E, também, a orientação do E. Superior
Tribunal de Justiça, segundo o qual é pacífica a inviolabilidade da conversão
da reprimenda corporal quando o crime é cometido no ambiente doméstico
com violência ou grave ameaça, confira-se: AgRg no REsp 1635786, rel.
Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. em 14.02.2017.
Via
de
consequência,
NEGO
PROVIMENTO ao recurso ora interposto, para que subsista a r. decisão
combatida, por expressar os mais escorreitos ditames da lei e do direito.
SÉRGIO RIBAS

Relator